Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CONDENAÇÃO EQUIVOCADO. ERRO MATERIAL. CONVERSÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.624,14 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir da última atualização constante da declaração em epígrafe. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que o valor constante do dispositivo está equivocado. O valor correto é R$ 13.767,79 (treze mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos). Aduz que houve erro material na sentença. Requer a reforma.
4. O recorrido, ora réu/recorrido, também interpôs recurso inominado em face da sentença, afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
5. Contrarrazões apresentadas, ID ́s 63717166 e 63717167.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
7. Consultando os autos verifico que a Declaração da Secretaria de Estado de Saúde/Subsecretaria de Gestão de Pessoas/Diretoria de Pagamento de Pessoal, ID 63717149 informa que a autora/recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 10.854,83 (dez mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), valor nominal, declarando ainda os números dos pedidos, quais sejam: Pedido no. 0477/2009, 0478/2009, 06/2015 e 07/2015.
8. O valor referente ao pedido no 006/2015 – Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia, R$ 8.977,16 (Oito mil, novecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) foi pago à recorrente no mês de Outubro/2018, ID 63717150, pág. 10. Portanto, com razão em parte o réu/recorrido.
9. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
10. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. ID 63717149, consta o detalhamento dos créditos da autora/recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber. Nele se verifica pedido de no. 006/2015 (R$8.977,16) já pago; no 0477/2009 (R$117,90); no 0478/2009 (187,04) e no 007/2015 (R$ 1.572,53), sendo que o reconhecimento feito antes de a prescrição se consumar e a consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
11. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2018 e até a presente data não efetuou o pagamento, não está prescrita a pretensão, ID 63717149 .
12. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.
13. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal.
15. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
16. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmado pelo recorrido, em sede de contestação.
17. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora réu recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido no valor de R$ 1.857,47 (hum mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), valor nominal abatido o valor já pago. Devendo o valor remanescente ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
19. Custas autora/recorrente. Beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.
20. Custas réu/recorrente, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de réu/recorrente totalmente vencido.